Tribunal: TCU
Processo: 013.643/2013-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1205/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: 1. Processo TC- Processo 013.643/2013-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 024.836/2017-6 (SOLICITAÇÃO); Processo 041.383/2018-4 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 041.386/2018-3 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Claudio de Moraes Machado (XXX.773.807-XX); Floriano Pastore Júnior (XXX.424.651-XX); Fundação de Estudos e Pesquisas Em Administração (74.180.340/0001-88). 1.3. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.7. Representação legal: Elísio de Azevedo Freitas (18596/OAB-DF), representando Floriano Pastore Júnior. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992 e art. 218 do Regimento Interno do TCU, expedir quitação ao sr. Floriano Pastore Junior ante o recolhimento da multa que lhe foi aplicada pelo TCU, por meio do subitem 9.3 do Acórdão 4210/2017-TCU-Primeira Câmara ; 1.8.2. determinar à Universidade de Brasília que suspenda o desconto da dívida, constante do item 9.1 do Acórdão 4210/2017-TCU-Primeira Câmara , na remuneração do sr. Floriano Pastore Junior, conforme autorizado no item 9.5 desse Acórdão, em razão da impossibilidade de se quitar essa dívida por meio dessa modalidade de desconto; 1.8.3. notificar o sr. Floriano Pastore Junior para conceder-lhe o prazo de 15 (quinze) dias com vistas ao recolhimento integral do saldo devedor do débito a que foi condenado por meio do Acórdão 4210/2017-TCU-Primeira Câmara (item 9.1), sendo-lhe já foi autorizado por esse acórdão, o pagamento parcelado em até 36 parcelas; 1.8.4. na hipótese de o sr. Floriano Pastore Junior não proceder, no prazo fixado, ao recolhimento do valor integral ou da primeira de um total de até 36 parcelas do saldo devedor, instaurar processo de cobrança executiva destinado à recuperação dos valores devidos, conforme autorizado no subitem 9.6 do Acórdão 4210/2017-TCU-Primeira Câmara , abatendo-se, na oportunidade, os valores já recebidos por meio de desconto na remuneração/proventos desse senhor.